Tribunal: TCU
Processo: 000.093/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio no700976/2011, Processo SEI 23034.000089/2017-79

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Inimar Felisbino Duarte, Lorisvaldo Felisbino Constante e Luiz Arnaldo Napoli, ex-prefeitos do Município de Jaguaruna/SC, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 700976/2011, celebrado com o FNDE, cujo objeto era a aquisição de mobiliário e equipamentos para as escolas integrantes do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Lorisvaldo Felisbino Constante da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Inimar Felisbino Duarte e Luiz Arnaldo Napoli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00, e fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no artigo 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no artigo 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Jaguaruna/SC comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/4/2012 48.055,47 5/4/2012 53.183,10 9.5. informar ao Município de Jaguaruna/SC que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.